Tribunal: TJSP
Processo: 2324481-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada determinou a dedução do valor do salvado da quantia devida ao Exequente, em razão da impossibilidade da devolução do salvado à Executada AGV, determinando que a Executada AGV apresente a estimativa do valor do salvado – Decisão de mérito transitada em julgado determinou a devolução do salvado à Executada AGV – Exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada determinou a dedução do valor do salvado da quantia devida ao Exequente, em razão da impossibilidade da devolução do salvado à Executada AGV, determinando que a Executada AGV apresente a estimativa do valor do salvado – Decisão de mérito transitada em julgado determinou a devolução do salvado à Executada AGV – Exequente demonstrou que houve o leilão do veículo em razão do inadimplemento dos débitos tributários – Correta a conversão da obrigação de entregar o salvado em perdas e danos, com a determinação para a dedução do valor do salvado da quantia devida ao Exequente – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO